Tribunal: TJDFT
Processo: 0000252-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000252-90.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: MARLI CARVALHO DO SACRAMENTO, NELSON TAVEIRA DE SOUSA, NILZA FERREIRA MAGALHAES, PEDRO CELIO DA SILVA REGIS, PEDRO RUFINO DE LIMA, RAQUEL DA CONCEICAO GOMES, ROSA MARIA SILVA MOSSRI, ROSALBA CLARETE CAVALCANTE, ROSANGELA CORREA DE SOUZA CAMPELO, UILSES PEREIRA DE ALENCAR, VALDINEI BESSA DE OLIVEIRA, VALMIR RODRIGUES DE ABREU, WELLINGTON INACIO DOS SANTOS, WILMA LILLIAN LIMA BARROS, NILZA BERENICE MENEZES DA SILVA, SONIA PEREIRA DOS SANTOS OSTEMBERG, SUELI MERCIA NEPOMUCENO MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os embargos de declaração opostos por NILZA FERREIRA MAGALHÃES foram rejeitados em 18.10.2024 (ID 65358181), remanescendo a conclusão de que as determinações de pagamento em nome da parte já se encontravam com a devida classificação de preferência constitucional. Ante a inexistência de qualquer pedido posterior, aguarde-se o pagamento dos valores constantes da requisição de precatório de ID 11380032. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador